Tribunal: TJSP
Processo: 1038351-66.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso voluntário do autor provido, prejudicado o apelo da autarquia.